Tribunal: TJMT
Processo: 1017920-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017920-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - SUSPENSÃO DESTE ÚLTIMO E RETIRADA DE NOME DA LISTA DE EMBARGOS DA SEMA/MT - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE ORIGEM - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE
2016/2018
- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA

INVERSO

- NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
.

1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem e não aborda temas ainda não tratados em sede de primeiro grau, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O dano ambiental, dada a sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar danos permanentes. Contudo, se as razões do recurso são insuficientes para alterar a decisão inicial, sua manutenção é medida que se impõe, sob pena de criar um risco inverso (
periculum in mora inverso
).

3. A interdição de qualquer atividade rural, ainda que embasada em alegado dano ambiental, deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, equilibrando a proteção ambiental com a garantia ao
desenvolvimento de atividade econômica, conforme a exegese do art. 170, III, da CF.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão
proferida pelo
Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1011697-07.2022.8.11.0015
, ajuizada por
ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
contra o ora Agravante, pela qual foi deferido em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora/Agravada, tão somente para determinar que fossem suspensos os

efeitos do Termo de Embargo no 21204419, com a retirada do nome da
ZAVA MADEIREIRA LTDA EPP
da lista de embargos da SEMA/MT, até o julgamento de mérito.

Em suas razões recursais (id. 142443662),
o Agravante sustenta, em suma, que:

- a lavratura do Termo de Embargo n.o 20441617 foi uma consequência legal necessária, dada a realização de atividades ilícitas pela Agravada, que ameaçavam o meio ambiente, sendo a interdição o único meio eficaz para cessar tais atividades ilegais e proteger o meio ambiente;

- a revisão do mérito da infração administrativa ambiental, como pleiteado pela Agravada, não é viável, pois tal ação
excede
a competência do Poder Judiciário, que deve se restringir à análise da legalidade dos atos administrativos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada e restabelecidos os efeitos do Termo de Embargo aplicado pela SEMA/MT.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido pela relatoria originária, conforme decisão lançada no id.
143036192
.

Contra o indeferimento do efeito suspensivo foi interposto Agravo Interno (id. 145614786), o qual, por unanimidade, teve negado o provimento (vide Acórdão no id. 173722652).

A Agravada ofertou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
145685161
).

Recurso dispensado de preparo (id. 142532196) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (Aba “Expedientes”) que o Estado/Agravante registrou ciência da decisão em 01/08/2022 (PJe 1o Grau - Proc. n.o 1011697-07.2022.8.11.0015), enquanto a presente interposição recursal se deu em 05/09/2022 (id. 142443662), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 13/09/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento, argumentando que “
o embargo é medida que visa salvaguardar a proteção do meio ambiente
” (id. 147747678).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157628668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
postula a reforma da decisão proferida
em favor da Requerente/Agravada

ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
, pela qual foram suspensos os efeitos do Termo de Embargo n.o 21204419 e determinada a retirada da Agravada da Lista de Embargos da SEMA/MT, ao fundamento de que a lavratura do referido Termo foi uma medida legalmente necessária devido à realização de atividades ilegais pela Agravada, as quais representavam uma ameaça ao meio ambiente, sendo o único método eficiente para interromper essas atividades ilícitas e garantir a proteção ambiental.

Além disso, sustenta que não é apropriada a revisão do mérito da infração administrativa ambiental, conforme solicitado pela Agravada, pois ultrapassa a alçada do Poder Judiciário, cujo papel se limita à verificação da legalidade dos atos administrativos.

Pois bem.

Colhe-se dos autos de origem que, em 06/07/2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel denominado “
Fazenda Bonanza
”, por suposto desmatamento ilegal, a corte raso, no citado imóvel rural, situado no Município de União do Sul, na proporção de 187,69 hectares de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma Amazônia, em área objeto de especial preservação praticada entre o período de julho de 2016 e março de 2018 (
cf
. Termo de Embargo/Interdição n.o 210441617 - id.
89033612
- p. 4 da ação de origem).

Extrai-se ainda, da aludida ação, que a
ZAVA MADEIREIRA LTDA – EPP

defende que a área autuada possui uma área total aproximada de 1.061,9306 hectares, como indicado no CAR (Cadastro Ambiental Rural), sendo a área permitida para utilização, segundo o Código Florestal, de aproximados 212,2244 hectares. Assim, a área de 187,69 hectares, objeto do embargo, não se enquadraria na categoria de reserva legal, mas na parcela permitida para uso, conforme a legislação ambiental vigente.

Por tal razão, não haveria justificativa para manter o embargo na área mencionada, já que a suposta infração ocorreu dentro dos limites legais permitidos, não configurando conduta ilícita ou ação contrária às normas ambientais, elementos essenciais para estabelecer responsabilidade administrativa.

Adicionalmente, destaca ter recebido autuações duplicadas pelo mesmo fato, inicialmente registrada no Auto de Infração n.o 9140852-E pelo IBAMA, o qual já é objeto de outra Ação Anulatória, registrada sob n.o 1003990-71.2020.4.01.3603, em tramite na 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT.

Entendendo preenchidos os requisitos para a concessão parcial da tutela pleiteada,
o Juízo singular deferiu o pleito liminar.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada
:

“(...),
nesta análise de cognição sumária, ao meu ver, não há se falar em manutenção dos efeitos do embargo administrativo sobre área em questão, já que a propriedade rural possui área total de 1.061,9306 hectares e o embargo administrativo se limita a 187,69 hectares, o que corresponde a fração inferior aos 20% do perímetro passível de conversão ao uso alternativo do solo, ou seja, ao exercício de atividade produtiva de agricultura/pecuária
.

Sendo assim,
não é razoável exigir do proprietário/arrendatário neste momento a regeneração da área embarga que ao que tudo indica faz parte da fração do imóvel passível de exploração, o que evidencia a probabilidade do direito alegado
.

Evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano consubstancia-se, na espécie, na Arrendatária estar impedida de explorar as atividades agropecuárias no imóvel, situação que afeta a esfera individual e coletiva, já a exploração da atividade é imprescindível para potencializar a economia do país.

Assim, presentes os
REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de
URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o
DEFERIMENTO
é
MEDIDA
que
SE IMPÕE
.”

(
Cf.
id. 89363574 – p. 5 dos autos de origem) (g. n.)

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto (ou não) da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que deferiu a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n.o 210441617.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, de igual forma, não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 186, estabelece que a função social da propriedade é atendida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, entre outros requisitos, ao aproveitamento racional e adequado e à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e à preservação do meio ambiente.

Isso implica no reconhecimento, ainda que em sede de cognição sumária, de que não parece justificável manter o embargo administrativo sobre a totalidade da propriedade rural, de 1.061,9306 hectares, quando a área identificada pelos agentes ambientais se restringe a 187,69 hectares, representando uma fração inferior a 20% do terreno, onde, a priori, poderia ser destinado ao uso alternativo do solo, como atividades agrícolas ou pecuárias, atividades fundamentais, não apenas para a economia, mas também para a estrutura social do país.

Em situações como a da hipótese em comento, é essencial que o caso seja analisado individualmente, avaliando-se os detalhes específicos, a extensão do dano ambiental e as circunstâncias socioeconômicas da parte envolvida, de forma a harmonizar a proteção do meio ambiente à realidade das propriedades rurais, principalmente quando a fonte de sustento de diversas famílias é delas derivada.

Dito isso, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que, no caso,
não merece guarida a pretensão do Agravante
, por entender que,
a priori
,
não se justifica a
a
plicação da severa medida
de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel denominado “
Fazenda Bonanza
”
, de propriedade de
ZAVA MADEIREIRA LTDA – EPP
,
sob o pretenso intuito de que tal medida venha a impedir a continuidade da exploração ilegal.

Trata-se, em verdade,
de medida que se revela excessivamente danosa, em especial por obstar o desenvolvimento da atividade econômica pela Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
e impactando negativamente tanto o indivíduo quanto a coletividade,
o que, diante da gravidade da sanção, somente parece ser possível depois de assegurada a ampla defesa e adequada instrução probatória
.

A jurisprudência deste Sodalício trilha o mesmo norte. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MEIO AMBIENTE -
TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
- AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - POLUIÇÃO - LANÇAMENTO DE EFLUENTES - MORTANDADE DE PEIXES -
MEDIDA EXTREMAMENTE GRAVOSA - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS NÃO ULTIMADOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
O termo de embargo é medida grave imposta ao particular, inviabilizando, no caso, o uso da área para qualquer atividade. A restrição ao uso da área pelo particular, ainda que esteja substanciada na infração apurada pela autoridade fiscalizadora, deve ser, em prazo razoável, referendada ou não pela autoridade julgadora, de modo que não se mantenha eventual decisão de autoridade fiscalizadora que tenha se baseado, por exemplo, em premissa fática equivocada
. 2.
Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por ilegal a medida determinada pela SEMA, isso porque evidenciada a ausência de justa causa para a imposição, desde logo, de medida extremamente gravosa antes de ultimados os processos administrativos sancionatórios
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJMT. RAI 10066393920208110000 MT. Relator Dr.
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 17/08/2021) (g. n.)

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional, sendo imperativo o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
), o que,
in casu
, não se vislumbra.

Conforme ressai da ação de origem, o
Termo de Embargo/Interdição
aplicado pela SEMA/MT se remete a suposta prática lesiva ao meio ambiente ocorrida
entre o período de julho de 2016 e março de 2018
,
não havendo indícios de que a Parte Agravada esteja atualmente infringindo norma ambiental
.

É fato que a data do dano (2016-2018), por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando for possível verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando - como no presente caso -
também não se verificam indícios de práticas ilegais na atualidade
-, resta de todo afastada a urgência da medida.

Inegável, portanto, que a manutenção
do embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel denominado “
Fazenda Bonanza
”
, como postulado p
elo Agravante
se traduziria
,
nesta fase sumária, em imposição de medida extremamente excessiva, podendo configurar, até mesmo, o
periculumin mora

inverso, ou seja, ocasionar
dano irreparável ou de difícil reparação
à Agravada.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória,
com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto ao restabelecimento dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição
n.o 210441617
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
-
PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) - RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Dessarte, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não se encontram suficientemente demonstrados os fundamentos que permitiriam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da Agravante
, o que importa em manter a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023